Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700181-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: LUCAS VIEIRA YAMAGUTI D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Cuida-se de Agravo de Instrumento apresentado por Siciliana Serviços de Beleza LTDA. em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. O agravante alega que no mês de agosto de 2022, a aputração de receitas foi nula. Rememora que a Empresa se encontra fechada sem exercer suas atividades. Pontua que os extratos bancários anexados a inicial, demonstram o agravamento da situação de hipossuficiência da Agravante, vez que qualquer movimentação financeira com qualquer quantia em suas contas bancárias, tornaram-se inexistentes. Aponta que a simples possibilidade de vir a receber valores no futuro por meio de ações de cobranças, por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça. Requer seja deferida a antecipação de tutela recursal com fulcro na evidência concedendo a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. No tocante à gratuidade, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. No presente caso, consta nos autos declaração de inexistência de faturamento (ID 42507172), assim parece não ostentar condições de arcar com o pagamento das custas processuais, não possuindo saldo em sua conta corrente. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2023 19:00:04. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator